Tribunal: TJPA
Processo: 0816021-17.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9749 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0816021-17.2024.8.14.0000

REQUERENTE: BRUNO JOSE GASPAR DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. NULIDADE DE PROVAS. ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO. CONVERSA DE WHATSAPP. ADULTERAÇÃO DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a rescisão de sentença que condenou o revisionando pela prática do crime de assédio sexual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se os dados extraídos do aparelho celular da vítima, não submetidos a perícia, constituem prova idônea para sustentar a condenação ou autorizam a absolvição por quebra da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, conforme disposto no art. 571, II, do CPP, o que inocorreu nos autos, operando-se a preclusão temporal.

4. O sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, não admite a “nulidade de algibeira”, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

5. Apesar disso, a condenação foi mantida com base no conjunto probatório, consistente no depoimento da vítima que, em crimes de natureza sexual, possui relevante valor probatório, além de prints de conversas de WhatsApp que, embora não periciados, não apresentaram indícios de adulteração, de modo que não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de arguição de nulidade no momento adequado opera a preclusão e impossibilita o exame por meio de revisão criminal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica. 2. O sistema jurídico vigente não admite a “nulidade de algibeira”, por atentar contra os princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual. 3. Não evidenciada a existência de adulteração da prova, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 216-A, § 2º; CPP, arts. 563, 621, I, II e III, e 626.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/09/2024; TJMS, RevCrim nº 1407623-23.2023.8.12.0000, rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção Criminal, j. 29/02/2024; TJDF, ApCrim nº 0720965-57.2022.8.07.0020, rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 11/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por BRUNO JOSE GASPAR DA SILVA objetivando a rescisão de sentença condenatória proferida na ação penal n. 0800376-71.2022.8.14.0080.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 1 ano, 7 meses e 12 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 216-A, § 2º, do Código Penal (ID 22308844, pág. 186-192).

Nada obstante, a defesa sustenta a nulidade do processo sob o argumento de que os dados extraídos do aparelho celular da vítima não foram submetidos à perícia técnica, o que configura quebra da cadeia de custódia e constitui prova inidônea para sustentar a condenação, pugnando pela procedência da revisão criminal e absolvição do revisionando, com fulcro no art. 626 do CPP.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento da revisão criminal (ID 23201779).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade consigno que o pleito revisional foi deduzido por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 22308842), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 22308844, pág. 186-192) e certidão de trânsito em julgado (ID 22308844, pág. 209).

Na espécie, o revisionando suscita a nulidade do processo sob o argumento de inidoneidade da prova que sustentou a condenação, sustentando, no ponto, que os dados extraídos do aparelho celular da vítima não foram submetidos à perícia, o que configura quebra da cadeia de custódia e autoriza a absolvição aos ditames do art. 626 do CPP.

Não obstante,
tenho que a revisão criminal não admite conhecimento.

A esse respeito, destaco que segundo diretriz jurisprudencial pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte”, de modo que “o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”, sendo que “tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (STJ,
AgRg no HC n. 710.305/PB
, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022). No mesmo sentido: (STJ,

AgRg no HC 690070/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021; TJMS,

RevCrim n. 1407623-23.2023.8.12.0000
, Relator Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 1ª Seção Criminal, j. 29/02/2024).

No caso em exame, a nulidade processual não foi arguida em momento processual adequado, constatando-se que em alegações finais a defesa requereu somente a absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, VI, do CPP (ID 99025127, págs. 144-152).

Sendo assim,
inviável o exame da questão por esta via diante da preclusão temporal e da ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Sob outro ângulo, convém salientar que a ausência de perícia não enseja a nulidade da ação penal, pois no caso a prova não foi obtida do aparelho celular do revisionando, e sim da vítima, não havendo nenhum indício de que tenha ocorrido adulteração de dados, tampouco prova cabal da ocorrência de quebra da cadeia de custódia.

À propósito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.684.625/SP
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/09/2024).

De mais a mais, ressalte-se que a condenação não se lastreou somente em prints decorrentes do aplicativo WhatsApp, pois a vítima prestou depoimento sob o crivo do contraditório judicial, confirmando os fatos narrados na denúncia, conforme consignado na sentença condenatória (ID 22308844, págs. 187-188), de maneira que o conjunto probatório afasta a possibilidade de absolvição.

Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial do STJ que reconhece que, “em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório” (STJ,
AgRg no REsp n. 2118472/TO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 26/02/2025).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2025